Tribunal: TJMT
Processo: 1000134-37.2018.8.11.0021
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Recurso: 1000134-37.2018.811.0021
Recorrente: Banco Daycoval S.A.
Recorrido: Leandro Manoel Francisco Dantas
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 10.09.2020 adiado para 15.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCONTO EM FOLHA APÓS QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. TENTATIVA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. MULTA PROTELATÓRIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para (i) declarar a quitação integral da Cédula de Crédito Bancário a que se funda a ação; (ii) condenar a empresa reclamada a restituir o valor de R$ 1.017,66 (mil e dezessete reais e sessenta e seis centavos), em dobro; (iii) condenar a empresa Reclamada a pagar indenização por danos morais ocasionados a parte Reclamante no valor de R$ 5.000.
Propósito recursal para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrida ao pagamento de verbas sucumbênciais e litigância de má-fé, bem como afastamento da multa protelatória. Alternativamente, pugna pela redução dos danos morais.
Recorrente não demonstra que a cobrança fora efetuada nos moldes contratados, sendo indevidos os descontos realizados nos meses de novembro/2017, dezembro/2017 e janeiro/2018.
Não sendo caso de engano justificável, faz jus o recorrido a repetição do indébito, em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser descontado o valor já restituído.
A rigor, a simples cobrança indevida não rende ensejo em danos morais, contudo, no cotejo das circunstâncias fático-probatórias poderá evidenciar situação que ultrapassa a esfera patrimonial.
A falha na prestação de serviço consistente nos descontos indevidos em folha de pagamento e a reclamação administrativa sem êxito junto ao reclamado conjugam elementos em grau suficiente a atingir os direitos da personalidade.
Danos morais fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade.
Por se tratar de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros é a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, conforme fixado na sentença.
Multa protelatória afastada. Embargos de declaração com o nítido objetivo de sanar omissão já que o comprovante da restituição realizada no mês de janeiro/2018 não foi objeto de análise pelo juízo.
Litigância de má-fé não configurada.
Sentença parcialmente reformada.
Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a multa protelatória e determinar que seja descontado do valor da restituição já em dobro, o valor já pago de R$ 339,22, mantendo os demais termos da sentença.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LEANDRO MANOEL FRANCISCO DANTAS - CPF: 030.656.061-51 (RECORRIDO), BRUNO SIMITAN SEGATTO - CPF: 029.402.171-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020